Tribunal: TJDFT
Processo: 0735603-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Exclusão de litisconsorte passivo. Fixação dos honorários devidos pela parte autora. Arbitramento por equidade. Valor da causa alegadamente elevado. Impossibilidade. Condenação no mínimo legal de 10%. Desobrigação. Distribuição proporcional. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento visando à reforma da decisão interlocutória que excluiu o corréu, ora agravante, do polo passivo da ação e condenou a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando como muito alto o valor atribuído à causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir as consequências da exclusão prematura do litisconsorte passivo no tocante à condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais, especialmente em um caso que envolve a alegação de valor elevado da causa.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa demanda que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou que o valor da causa seja muito baixo. Inteligência do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conforme orientação da jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1760538/ RS, “o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa”. Esse entendimento evita desproporcionalidades no caso concreto, rechaçando, por exemplo, a equiparação do trabalho realizado por um causídico que atuou apenas até o saneamento do feito com o daquele que participou de todas as fases processuais, incluindo a instrução e o julgamento.
5. Mostra-se adequada, na espécie, a adoção da regra de repartição proporcional dos honorários entre litisconsortes, conforme prevê o art. 87, caput, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o enunciado n. 5, da I Jornada de Direito Processual Civil, dispõe que “ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.” 5.1. Dessa feita, a fixação dos honorários em metade do patamar mínimo de 10% (dez por cento), ou seja, 5% (cinco por cento), é proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, sem representar aviltamento das suas verbas devidas.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, caput, §§ 2o, 8o, art. 87, art. 338.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2065876-SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.09.2024; STJ, REsp 1760538-RS, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.05.2022; STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos, REsp 1850512-SP, Relator Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022.